Tribunal: TJSP
Processo: 1021532-33.2020.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
*CONTRATO – Prestação de serviços – Energia elétrica – Irregularidades no medidor – Relação de consumo caracterizada – Declaração de inexigibilidade da dívida – Apuração unilateral pela concessionária – Sentença mantida – Recurso não provido*